Tribunal: TJES
Processo: 5002487-85.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002487-85.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MAGNIR CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

16.03.2022 a 23.03.2022

Recurso inominado nº
5002487-85.2021.8.08.0012

Recorrente:
BANCO FICSA S/A

Recorrido:
MAGNIR CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Adriano Correa de Mello

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO FICSA S/A contra a sentença de ID nº
1812811
que julgou procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1812820
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1812828
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de ação ajuizada por
Magnir Carolina da Silva Oliveira
em face de
Banco Ficsa S/A
.

Aduz a autora, em síntese, que foi surpreendida pelo lançamento de créditos em sua conta no total de R$ 2.130,27 e de R$ 1.353,23, originários de supostos contratos com o réu de nº 010011184366 e 010001833336, os quais desconhece, cujas parcelas serão descontadas em seu benefício previdenciário. Pediu, então, o cancelamento dos contratos e a condenação do réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em defesa (Id. 7852843), a ré sustenta a regularidade das contratações e a inexistência de danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Apesar de dispensado, é o relatório, nos termos do no art. 38,
in fine
, da Lei nº 9.099/95. Passa-se a decidir.

Não havendo questões preliminares, passa-se à análise do mérito.

Importante consignar que a relação em análise é de natureza consumerista, militando em favor da parte autora, por conseguinte, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inc. VIII do CDC. Assim, compete ao réu a comprovação de que a contratação dos empréstimos foi regular e, assim, que as cobranças dos valores relacionados a eles são devidas.

Analisando os elementos dos autos, tem-se que os negócios jurídicos em questão estão eivados de vício, uma vez que está claro nestes autos que a parte autora não contratou os empréstimos referentes aos contratos nº 010011184366 e 010001833336, estando maculadas as contratações por ausência de vontade, sendo fraudulentas.

Isso porque o réu juntou os contratos nos Ids. 7852848 e 7852955, com assinaturas, que, aparentemente, se tratam de imagens copiadas do documento de identidade da autora.

Além disso, o correspondente bancário com quem a parte autora, supostamente, contratou o empréstimo, está localizado em Santa Catarina, o que reforça o entendimento de que é fraudulento o contrato, pois recorrentemente são analisados processes neste juízo em que tal situação ocorre.

Por fim, a autora pretende devolver as quantias recebidas, conduta esta que é incoerente para quem, de fato, desejava as contratações.

Essa conduta fraudulenta tem sido adotada, constantemente, por correspondentes bancários que firmam contratos em nome dos consumidores sem a sua anuência ou mesmo conhecimento
, em especial no decorrer da pandemia da Covid-19, conduta esta que deve ser rechaçada.

Assim, é imperioso o reconhecimento de que as contratações em questão estão maculadas de vício de vontade, sendo o caso de desfazimento do negócio e retorno ao
status quo ante
.

Cabe, então, ao réu, restituir à parte autora as parcelas descontadas e em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, uma vez que a conduta fraudulenta do banco está evidente nestes autos.

Sobre
a pretensão indenizatória,
diante do flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores e das práticas abusivas, dúvidas não há quanto a prática de ato ilícito pelo réu, devendo ele arcar com a reparação dos prejuízos causados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois a situação vivenciada pela parte autora foge à razoabilidade e enseja o pagamento de indenização, gerando angústia, aflição e desgosto, na medida em que o consumidor vinculado a produto que não contratou.

Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência e diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional a fixação da quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de dano imaterial (art. 927 do CC e art. 5º, V e X da CF/88).

Ressalta-se que estabelece o art. 368 do CC que, “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”.

À toda evidência, então, deverão ser abatidas do cumprimento da obrigação estabelecida nesta sentença as quantias creditadas pelo réu em favor da autora (R$ 1.353,23 e R$ 2.130,27 - Ids. 7852845 e 7852846),
sem correções
.

Pelo exposto,
julgo procedentes
os pedidos autorais para declarar a inexistência dos contratos objeto da lide, quais sejam, nº 010011184366 e 010001833336, determinando, assim, a cessação dos descontos referentes a eles. Outrossim, condeno o réu a restituir em dobro à parte autora as quantias descontadas do benefício previdenciário dela, valores estes que deverão ser corrigidos pela taxa SELIC desde a citação. Por fim, condeno o réu a pagar à parte autora
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC a partir desta data.

Deverá ser observada a regra de compensação estabelecida nesta sentença.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

O recorrente alega, em apertada síntese, a necessidade de perícia técnica, para solução do caso, com consequente incompetência dos Juizados Especiais para análise do mérito. Ainda, aponta para a regularidade da contratação, não havendo que se falar em declaração de inexigibilidade e suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo. Afirma, ainda, a inexistência de restituição em dobro e danos morais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da imprescindibilidade da prova técnica.
Ressalta-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 9.099/95. Ocorre que, no presente caso, não se vislumbra a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa. Ademais, o artigo 464, §1º, inciso II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão ao recorrente.
Explico
.

Pontuo desde logo, que a relação jurídica objeto da presente demanda é de natureza consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aplicam-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado supostamente contratado com o recorrente. Entretanto, a parte autora alega desconhecer o mencionado contrato.

Por tais motivos, pleiteou a declaração de inexistência do débito, com a consequente suspensão dos descontos, a restituição da quantia descontada indevidamente de seu benefício previdenciário e o pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, é importante pontuar que os elementos constantes nos autos demonstram que a instituição financeira celebrou um contrato de empréstimo e cartão de crédito consignado sem a solicitação ou autorização da recorrida, realizando o depósito de quantia em sua conta bancária e descontos em seu benefício previdenciário de maneira indevida.

Não merece prosperar a alegação de regularidade da contratação. Isto porque a recorrida afirma não ter celebrado qualquer contrato de empréstimo com o recorrente e, observando os documentos acostados aos autos, é possível observar uma grande discrepância entre as assinaturas do contrato e do documento de identidade da recorrida. Vejamos:

Assinatura do contrato apresentado:

Assinatura da carteira de identidade:

Posto isso, é importante mencionar que constitui um direito básico do consumidor a proteção contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, conforme dispõe o artigo 6º, inciso IV do CDC.

O mencionado diploma normativo, em seu artigo 39, inciso III, considera abusiva a prática de
“enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço”
, o que é vedado ao fornecedor.

Pelo exposto, resta claro e evidente que a conduta do recorrente vai de encontro com as disposições e garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), em flagrante violação à boa-fé, transparência, lealdade, probidade, equidade e ao dever de informação.

Ressalta-se que essa prática tem se tornado comum no Brasil, já foi alvo de diversas matérias jornalísticas, e o aumento no número de reclamações relacionadas ao consignado tem chamado a atenção das autoridades para se empenharem no combate às fraudes e abusos contra o consumidor nas operações desse tipo de crédito.

Além disso, é certo que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Da análise dos autos, restou claro que o recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que a recorrida conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte do recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$5.000,00 (cinco mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Quanto à restituição em dobro, entendo que somente as cobranças de valores indevidos por inequívoca má-fé ensejam a repetição em dobro do indébito, conforme consta, inclusive, em precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (AgInt no AREsp 1501756/SC).

Entretanto, no caso dos autos, observando claros indícios de abuso e fraude na contratação do mencionado empréstimo por parte da instituição financeira, é inequívoca a má-fé ao realizar os descontos no benefício previdenciário da parte autora.

Portanto, entendo que o valor descontado indevidamente deve ser restituído em dobro, conforme determina o parágrafo único do artigo 42 do CDC, estabelecido corretamente na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.